Tribunal: TJMT
Processo: 1000948-73.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000948-73.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 609.623.801-72 (ADVOGADO), LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES - CPF: 347.104.699-20 (EMBARGANTE), 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT (EMBARGADO), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALGACIR TRICHES - CPF: 374.172.909-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (LITISCONSORTES), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (LITISCONSORTES), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 004.175.855-27 (ADVOGADO), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES – DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO PEDIDO SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -

ADMISSÃO DE OFÍCIO DO INGRESSO DE TERCEIROS À LIDE – ASSISTENTES LITISCONSORCIAIS – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO A ELES – OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTENTE – AÇÃO MANDAMENTAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – SEGURANÇA DENEGADA – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se concederá mandado de segurança de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC, quando a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 1000948-73.2022.8.11.0000

Embargante
: Lídia Irene Trajano Triches

Embargado
: Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Lídia Irene Trajano Triches
, de acórdão proferido no Mandado de Segurança, assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES – DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO PEDIDO SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -

ADMISSÃO DE OFÍCIO DO INGRESSO DE TERCEIROS À LIDE – ASSISTENTES LITISCONSORCIAIS – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO A ELES – OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTENTE – AÇÃO MANDAMENTAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – SEGURANÇA DENEGADA.

Admite-se a impetração do mandado de segurança contra o ato judicial que se revestir de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

Mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso.

Sustenta a contradição no v. acórdão. Explica que de acordo com a parte dispositiva do acórdão, a segurança foi denegada, o que dá entender que as preliminares foram superadas e examinado o mérito. Diz, contudo, que o voto condutor, entendeu que a via eleita é inadequada, o que faz entender pelo acolhimento da preliminar de não cabimento, não havendo falar em análise de mérito, com a concessão, ou não, da segurança.

Salienta, assim, a necessidade de se esclarecer se a hipótese é de não conhecimento do mandado de segurança em razão do não cabimento ou de denegação da segurança.

Realça que o agravo de instrumento mencionado pelos vogais divergentes não fora manejado pela impetrante e que se viu constrangida com a decisão do Juízo de maneira a não ter alternativa a não ser recorrer por meio do mandamus, especialmente porque, a decisão proferida não se enquadra nas hipóteses do agravo de instrumento.

Reforça que não restou claro se o v. acórdão acolheu as preliminares ou se as superou para enfrentar o mérito e denegar a segurança, o que leva a omissão dos seus fundamentos.

Assevera, por fim, que caso afastados os vícios apontados, subsidiariamente, que seja reconhecido o erro material, para que se promova as alterações devidas.

Requer a concessão do efeito suspensivo. Para tanto, argui que os embargados peticionaram nos autos da ação de origem para o prosseguimento do feito.

Requer o provimento dos declaratórios, a fim de sanar os vícios apontados, com aplicação do efeito infringente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta contradição, omissão e erro material no v. acórdão, no ponto em que o entendimento firmado pela maioria dos julgadores foi no sentido do não cabimento do Mandado de Segurança, contudo, o dispositivo foi de denegação da ordem.

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por Lídia Irene Trajano Triches, ora embargante, contra ato ilegal supostamente praticado pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MMª Juíza Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, consubstanciado na decisão que homologou o pedido de desistência formulado pela autora da Ação de Apuração de Haveres, após consentimento da parte requerida, contudo, deixou de extinguir o processo sem resolução de mérito para admitir o ingresso de terceiros à lide, na condição de assistentes litisconsorciais, de maneira de autorizar o prosseguimento do feito em relação a eles.

Levantada questão de ordem, o advogado Eder Roberto Pires de Freitas arguiu a prevenção da 2ª Câmara de Direito Privado, na qual processa o Agravo de Instrumento referente à mesma matéria discutida no
mandamus
, o que foi rejeitado de plano pelo e. Desembargador Presidente, seguida pelos demais. Neste ponto, inclusive registra-se o consignado pelo e. Desembargador Dirceu dos Santos:

A questão de ordem levantada pelo Dr. Éder diz respeito propriamente ao mérito do Mandado de Segurança, porque se a decisão do não for teratológica ou for passível de recurso, é o que tem sido o entendimento dos tribunais.

Entendo que entraria do mérito do recurso para deferir ou não a ordem. Se existe um Agravo de Instrumento a ser julgado, tem-se recurso e, aplicar-se-ia aquele posicionamento de Mandado de Segurança contra ato judicial - quando há recurso mas diante do perigo da demora se concede a liminar até que o recurso seja julgado.

Por sua vez, com o prosseguimento do julgamento, a e. Relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, entendeu ser o caso de examinar a preliminar de ausência de interesse recursal com o próprio mérito.

De notar-se, assim, que saber se a decisão foi ou não teratológica ou mesmo passível de recurso, foi objeto de exame no mérito da ação pela e. Relatora.

Nesse trilhar, a e. Relatora conduziu seu voto no sentido de admitir o
“mandado de segurança
para corrigir ato jurisdicional de forma excepcional
quando as particularidades do caso apontam a teratologia do comando judicial”
, logo, o interesse da autora embargante em impetrar o presente
mandamus
e concluiu se tratar de decisão teratológica, pelos fundamentos alinhavados, de maneira a conceder a ordem.

Em divergência, este Desembargador se posicionou no sentido do não cabimento do Mandado de Segurança contra ato passível de atuação jurisdicional,
“salvo numa situação absolutamente fora das circunstâncias normais”
, o que a toda evidência não era a hipótese tratada no caso.

Nesse sentido, registrou-se:

Observo que, no caso, a discussão gira em torno de saber se alguém pode ser assistente simples ou litisconsorcial em uma ação de apuração de haveres já homologada a desistência.

Dessa decisão, ao que consta, uma das partes interpôs recurso de agravo de instrumento que encontra-se em tramitação, já até com liminar e agravo interno, julgado no âmbito de uma das Câmaras isoladas deste Tribunal sobre essa mesma questão.

Isso significa dizer que, para essa decisão teratológica, em tese, já foi adotado o remédio adequado previsto na lei processual brasileira, vale dizer, o agravo de instrumento.

Ora, se a decisão é passível de agravo de instrumento, por mais teratológica que possa ser, tem-se seu remédio adequado.

A discussão não gira em torno de saber se a decisão é errada ou não, será errada tanto para o Mandado de Segurança, quanto para o agravo de instrumento. A questão é o remédio mais apropriado.

Diante dessas circunstâncias, ou seja, do sentido de saber se deve ou não a parte continuar como assistente litisconsorcial ou se é cabível dada a circunstância, tem que ser resolvido na Câmara Isolada por meio do recurso que lhe é afeto.

Desse modo, com a devida vênia, denego a segurança.

É como voto.

Tal entendimento foi acompanhado pelos Desembargadores Carlos Alberto Alves da Rocha, Dirceu dos Santos e Serly Marcondes Alves, que do mesmo modo, denegaram a segurança ao confirmar que:

“...por maior que seja a amplitude do direito constitucional afeto ao mandado de segurança, não pode se sobrepor aos recursos próprios.

Em conclusão, não se admite a interposição de mandado de segurança contra decisão judicial que comporta recurso com efeito suspensivo ao próprio Tribunal, como é o caso do agravo de instrumento.

Portanto, sem maior delonga e estribado nessas razões, peço vênia à douta e culta Relatora para divergir do seu voto e acompanhar o eminente 2ª vogal, para
DENEGAR A SEGURANÇA
.”

Nesse trilhar, o entendimento vencedor aponta no sentido de não ser cabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso, vale dizer:
“se a decisão é passível de agravo de instrumento, por mais teratológica ela possa ser, tem-se seu remédio adequado”
.

Desta feita, ao não conceder (denegar) o mandado de segurança, o voto condutor e o dispositivo encontram-se em consonância ao disposto no art. 5º, inciso II, da Lei 12.016/2009,
in verbis
:

Art. 5
o

Não se concederá mandado de segurança
quando se tratar:

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;

II -
de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

III - de decisão judicial transitada em julgado.

Não há, assim, contradição ou omissão entre o entendimento firmado e o dispositivo, o que afasta, inclusive, o pedido de correção de erro material.

Ademais, ao que se evidencia, os alegados vícios se reportam a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HIPÓTESES DE CABIMENTO: CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.

1. Os embargos de declaração prestam-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, e não ao mero rejulgamento da causa.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS n. 47.528/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

Vale dizer, a motivação contrária ao interesse da parte não traduz ofensa ao artigo 1.022 do CPC.

Cumpre realçar que
os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023